Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB/NEOENERGIA. CONSUMIDOR. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. De acordo com o art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário somente pode acontecer com prévia notificação do usuário, e vedado o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não paga.
2. Em que pese a unidade residencial da Agravada possua débitos anteriores, inexistem provas de que as faturas inadimplidas se referem aos últimos 90 dias. Pelo contrário, infere-se que a Agravada realizou a quitação dos débitos que se venceram nos três meses anteriores ao corte da energia.
3. Agravo de instrumento desprovido.